Tribunal: TJBA
Processo: 8056390-33.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056390-33.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: VERONICA SALES FROES DOS SANTOS e outros Advogado(s): MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS APROVADA EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA PARA RESERVA DE VAGA EM UNIVERSIDADE PARTICULAR. APLICAÇÃO DA TESE Nº 1.127 DO STJ COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por menor de 18 anos, assistida por sua genitora, objetivando a realização de exame supletivo pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA) para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio e reserva de vaga no curso de Medicina da UNIFACS. 2 - A impetrante foi aprovada em vestibular para o curso de Medicina mas foi impedida de realizar o exame supletivo em razão do critério etário, não possuindo ainda o certificado de conclusão do ensino médio necessário para matrícula no ensino superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) menor de 18 anos aprovada em vestibular pode realizar exame supletivo para conclusão do ensino médio; e (ii) se a Justiça Estadual tem competência para determinar reserva de vaga em universidade particular. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.127 (REsp 1.945.851/CE), firmou tese no sentido de que "é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs". 5 - Contudo, houve modulação de efeitos para "manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão". 6 - A decisão liminar foi proferida em novembro de 2023, anterior à publicação do acórdão do STJ em junho de 2024, aplicando-se a modulação de efeitos para manter a situação consolidada. 7 - Quanto ao pedido de reserva de vaga em universidade particular, há incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez que as instituições de ensino superior particulares atuam como delegatárias do poder público federal, atraindo a competência da Justiça Federal. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança parcialmente concedida para confirmar a tutela antecipada que determinou a realização do exame supletivo pela CPA, sem conhecimento do pedido de reserva de vaga por incompetência absoluta. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056390-33.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante GIULIA FRÓES DOS SANTOS e parte Impetrada SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA